Tribunal: STF
Processo: RE 343795
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
        - O acórdão recorrido ao estender a aplicação da Lei 9.455/97,
que admitiu a progressão do regime de prisão para o crime de tortura,
aos demais crimes previstos no inciso XLIII do artigo 5º da
Constituição Federal, com base no tratamento unitário que esse
dispositivo constitucional teria dado a todos eles, divergiu do
entendimento desta Corte, que, por seu Plenário, ao julgar o HC 76.371
,
decidiu que essa Lei só admitiu a progressão do regime do
cumprimento da pena para o crime de tortura, não sendo extensível,
sequer a pretexto de isonomia, aos demais crimes hediondos, nem ao
tráfico de entorpecentes, nem ao terrorismo.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.